Tribunal: TJPA
Processo: 0800409-70.2021.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10264 - Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800409-70.2021.8.14.0056

APELANTE: CAMILA MARIA BRABO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA GESTACIONAL. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de servidora temporária, reconhecendo-lhe o direito à estabilidade provisória gestacional e determinando o pagamento de indenização substitutiva, diante da impossibilidade de reintegração, por ter sido contratada por tempo determinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da estabilidade provisória à gestante contratada temporariamente pela Administração Pública e, sendo inviável a reintegração, a condenação ao pagamento de indenização substitutiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, em sede de repercussão geral (Tema 542), reconheceu o direito à estabilidade provisória e à licença-maternidade às trabalhadoras gestantes, independentemente do regime jurídico ou da natureza do vínculo, inclusive em contratações por tempo determinado.

4. Comprovada a gravidez durante a vigência do contrato e a ciência da Administração, configura-se a dispensa sem justa causa vedada constitucionalmente, ensejando o direito à indenização substitutiva.

5. Não foram deferidos danos morais, tornando irrelevantes os argumentos do agravante sobre o ponto.

6. Inaplicabilidade do Tema 497/STF, ante a inequívoca comunicação da gravidez à Administração antes do término do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"
Tese de julgamento
: 1. A servidora pública contratada temporariamente tem direito à estabilidade provisória decorrente da gestação, nos termos do art. 7º, XVIII, da CF/88 c/c art. 10, II, "b", do ADCT, sendo devida indenização substitutiva quando inviável a reintegração."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 7º, XVIII; 37, II; 39, § 3º; 227; ADCT, art. 10, II, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 842.844/DF (Tema 542), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.10.2023, DJe 06.12.2023; TJPA, RN Cível nº 0003999-03.2017.8.14.0065, Rel. Des. Luzia Nadja, j. 25.07.2022.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte cinco

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo interno

em

apelação cível

interposto pelo
Município de São Sebastião da Boa Vista
, contra decisão monocrática (Id n° 23387075) por meio da qual se deu provimento à Apelação interposta por
Camila Maria Brabo da Silva
, reformando a sentença de improcedência e reconhecendo-lhe o direito à estabilidade provisória gestacional, com a consequente condenação do Município ao pagamento de indenização substitutiva pelo período correspondente ao da estabilidade, diante da impossibilidade de reintegração, em razão de contratação temporária.

A decisão ora agravada está alicerçada na tese firmada em sede de repercussão geral no Tema 542/STF, que reconheceu às trabalhadoras gestantes, independentemente do regime jurídico (contratual, administrativo, cargo comissionado ou contrato temporário), o direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do artigo 7º, XVIII, da CF/88 c/c artigo 10, II, "b", do ADCT.

Em razões recursais, o Agravante sustenta que a contratação da autora era por prazo determinado e regida por normas de direito administrativo, não sendo possível a aplicação da estabilidade gestacional e que o término contratual decorreu do termo final previamente ajustado e não de dispensa arbitrária.

Alega que a administração municipal não foi formalmente comunicada da gravidez no curso do contrato e que não restaram configurados os danos morais e afirma que há julgados em sentido contrário ao da decisão agravada, inclusive do TST (IAC n.º 5639-31.2013.5.12.0051) e do STF (Tema 497).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, reiterando a ilegalidade da dispensa ocorrida no curso da gravidez, devidamente comunicada à Administração Municipal, e a existência de prova documental da gestação iniciada em 17/10/2020, anterior ao término do contrato em 31/12/2020 (Id nº 24843821).

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Agravo Interno interposto.

A controvérsia diz respeito à possibilidade de concessão de estabilidade provisória à servidora gestante contratada temporariamente pela Administração Pública, com fundamento no art. 7º, XVIII, da Constituição Federal c/c art. 10, II, "b", do ADCT, mesmo diante da natureza administrativa e por prazo determinado do vínculo contratual.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhida.

Como registrado na decisão monocrática ora agravada, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no
RE 842.844/DF (Tema 542)
, firmou a seguinte tese jurídica:

“
A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado
, nos termos dos arts. 7º, XVIII; 37, II; e 39, § 3º, da Constituição Federal, e 10, II, ‘b’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”(STF, RE 842844, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2023, DJe 06/12/2023)

Tal decisão, dotada de eficácia vinculante, orienta, de maneira inequívoca, que a modalidade do vínculo com a Administração Pública não exclui o direito à estabilidade da gestante, ainda que seja contratada temporária.

No presente caso, restou amplamente comprovado nos autos que a agravada, Camila Maria Brabo da Silva, estava grávida no curso do contrato temporário de prestação de serviços como professora, com início da gestação estimado em 17/10/2020, enquanto o contrato perdurou até 31/12/2020.

Igualmente demonstrado está que a autora comunicou formalmente o estado gravídico à Administração Pública, conforme o que consta da documentação acostada (cartão gestacional e declaração de nascido vivo da criança em 31/07/2021).

Assim, a dispensa ocorrida no curso da gravidez, ainda que ao término do contrato temporário, não afasta o direito à indenização substitutiva, na forma da jurisprudência consolidada, inclusive deste Tribunal:

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ. ESTABILIDADE GESTACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, as servidoras públicas e as empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito a licença maternidade e a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez, nos termos do art.7º, XVIII, da CF/88 e art.10, II, alínea “b”, do ADCT.

Sentença confirmada. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0003999-03.2017.8.14.0065 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/07/2022 )

Quanto aos danos morais, não foram objeto de deferimento na decisão agravada, razão pela qual os argumentos do agravante nesse ponto se mostram inócuos para a finalidade do presente recurso.

A tentativa do Município de afastar a aplicação da tese do Tema 542/STF mediante invocação do Tema 497, que trata da ausência de comunicação da gestação ao empregador, é totalmente descabida, pois no presente caso houve a devida ciência da Administração, nos termos do que restou comprovado documentalmente.

O contrato administrativo temporário não pode ser utilizado como subterfúgio para afastar a garantia constitucional de proteção à maternidade, sob pena de violação direta ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), à proteção à infância (art. 227 da CF/88) e à vedação de retrocesso social em matéria de direitos fundamentais.

Logo, não merece reforma a decisão monocrática, que se encontra em estrita conformidade com o entendimento vinculante do STF, com a jurisprudência desta Corte e com a legislação constitucional aplicável.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se íntegra a decisão monocrática proferida por este Relator.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 07/10/2025